Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, 330, 331 e 129, todos do Código Penal. A pena estabelecida foi de 6 meses e 20 dias de detenção, no regime aberto, e 5 dias-multa, no valor unitário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo laudo pericial de lesão corporal.
4. O delito de resistência restou configurado quando o réu agrediu agentes metroviários, com chutes e mordidas, impedindo a execução de ato legal.
5. O delito de lesão corporal foi devidamente atestado em laudo pericial, e tal conduta, por força do artigo 329, § 2o, do Código Penal, não é absorvida pelo crime de resistência, devendo ser punida.
6. O crime de desobediência restou caracterizado em razão da violação de ordem judicial que proibia o réu de frequentar o metrô, decisão da qual ele tinha ciência.
7. O crime de desacato foi evidenciado pelas ofensas verbais proferidas contra os agentes públicos durante a abordagem, em desprestígio da função pública por eles exercida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, parágrafo único; 129; 329; 330; 331; 69.